Tribunal: CARF
Processo: 11080.005180/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005180/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.328 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ENIO GOLBSPAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, não há que se falar de
omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 04/08/2009, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa
Física – Ano-calendário2004 - no valor total de R$ 454.746,07 - com fulcro em omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e multa isolada
por falta de recolhimento de IRPF a titulo de carnê-leão, conforme discriminado no relatório
fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 10/09/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 08/10/2012, reclamando, em
apertada síntese, que os todos os depósitos bancários tiveram sua origem plenamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005180/2009-36
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005180/2009-36

comprovada, inclusive aqueles não considerados pela decisão de primeira instância, no valores
de R$ 55.000,00; R$ 50.924,86, R$ 128.000,00 e R$ 46.000,00.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Inicialmente, transcrevo, para uma melhor compreensão da lide, o relatório da
decisão recorrida:
O interessado acima qualificado foi autuado, sendo lhe exigido o crédito tributário no
montante de R$ 454.746,07, nele compreendidos imposto, multa de ofício e juros de
mora, relativo ao ano-calendário 2004, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários não comprovados e multa isolada por
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 414 a 435, impugna total e tempestivamente o auto de infração,
juntando os documentos de fls. 436 a 562, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir
descritas.
Multa isolada
Reconhece o débito, o qual inclusive já foi quitado, em 26/08/2009, conforme comprova
DARF anexo (Anexo XVII).
Depósitos bancários não comprovados
Tal infração é totalmente insubsistente, pois todos os valores relevantes que haviam sido
intimados tiveram sua origem esclarecida, conforme se observa da resposta à Intimação
apresentada pelo Fiscalizado.
É verdade que alguns valores contidos na Intimação Fiscal, todos de pequena monta,
não foram individualizadamente justificados, mas estes não representam omissão de
receita, pois se enquadram em uma das seguintes situações: (a) decorrem de equívoco
do Fisco por cômputo de depósitos em duplicidade (item 2.5 desta impugnação); (b)
decorrem da indevida inclusão créditos de pequeno valor, que seriam expressamente
excluídos pelo Fisco (item 2.6 desta impugnação); (c) correspondem a rendimentos
declarados(Relatório fl. 14 a 16 e Item 2.7 desta Impugnação); (d) estão abarcados pela
exclusão de que trata o inciso II do § 1o do art. 849 do RIR/99, isto é, são de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 e seu somatório anual não ultrapassa o valor
de R$ 80.000,00 (item 2.8).
Entretanto, embora o Fiscalizado tivesse justificado a origem dos depósitos (fl. 305 a
313), grande parte desta comprovação não foi acolhida pelo Fisco, sem que, todavia,
este dissesse claramente as razões da não aceitação.
O Impugnante não vislumbra outro caminho que não o de novamente justificar a origem
dos depósitos tidos pelo Fisco como incomprovados, agora perante a Egrégia Delegacia
de Julgamento em Porto Alegre, na expectativa de ver acolhidas as comprovações e de
ver decretada a total insubsistência do lançamento.
Rendimentos de Alugueis Pertencentes a Ione Verba Conforme esclarecido na resposta
à Intimação, item "2", os valores identificados no rol de fls. 308 a 313 com o número
"2", correspondem a rendimentos de aluguel pertencentes à senhora Ione Verba, irmã do
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005180/2009-36

Fiscalizado. Naquela ocasião ainda foi explicado que esses rendimentos transitavam
pelas contas bancárias questionadas pelo Fisco,
em razão do Fiscalizado representar aquela senhora, por procuração (fls. 317 a 320), na
formalização, na administração e no acompanhamento destes contratos de locação,
como comprova, por exemplo, o documento de fl. 388.
Cabe destacar que a representação em comento decorre, principalmente, do fato de a
senhora Ione, irmã do Fiscalizado, constantemente ausentar-se do país, pois exerce
atividades não remuneradas em Israel, mantendo, todavia, residência e domicílio fiscal
no Brasil.
Dentre os citados rendimentos de aluguéis, os de valores mais relevantes, decorrem do
contrato de aluguei mantido com a Telet S/A, que gerou os seguintes valores, todos
depositados na conta do Fiscalizado, nas datas e valores a seguir planilhados:

Cabe destacar, ainda, conforme se observa na DIRPF (2004/2005) da senhora Ione
(Anexo I), que ela declarou como rendimentos de aluguel o percebido da Telet, no valor
bruto de R$ 42.320,56, superior ao líquido recebido, de R$ 35.759,32, informado na
planilha acima. Há, portanto, uma diferença de R$ 6.561,24 entre a planilha e a DIRPF,
que corresponde ao IRRF retido pela Telet, também indicado na DIRPF (Anexo I) (R$
35.759,32 + R$ 6.561,24 = 42.320,56).
Assim, vê-se que a origem em questão está integral, exata e corretamente justificada.
Todavia, se ainda pudessem persistir dúvidas acerca da justificativa da origem dos
valores acima planilhados, estas podem ser dissipadas pela análise dos documentos já
inseridos no processo (fls. 305 a 386), especialmente o de fl. 338, onde consta expressa
informação de que os valores de aluguéis devidos pela Telet à sra. Ione seriam
depositados na conta bancária do Fiscalizado.
Além dos valores recebidos a título de rendimentos de alugueis da Telet, há ainda outros
valores pertencentes à sra. Ione Verba, também decorrentes de aluguéis, estes
percebidos da Brasil Telecon (Anexo I), que também transitaram pela conta bancária do
Litigante.
No caso, o aluguel mensal estava fixado em R$ 1.100,00, conforme mostra o contrato já
inserto ao processo (FL. 334), cujos valores eram depositados na conta do Fiscalizado,
conforme informado na planilha resumo do contrato, na fl. 338 do processo.
Os valores recebidos na forma em foco, estão informados no mapa abaixo.

Valores Decorrentes de Operações com Imóveis. Pactuadas pelo Fiscalizado na
Qualidade de Procurador de Seus Pais
Significativa parte dos depósitos bancários questionados pelo Fisco, justamente os mais
relevantes, movimentados nas contas bancárias do Fiscalizado, decorreram de
transações com imóveis, conduzidas pelo Impugnante, nas quais ele age, na qualidade
de procurador (Anexo XVIII), em nome de seus pais, já de idade avançada, tudo
conforme esclarecido no item "5" da resposta à Intimação (FL. 306).
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005180/2009-36

Feitas estas observações, e para melhor demonstrar a origem dos valores encartados na
situação em comento, na planilha abaixo estes são individualizados, apresentando-se,
logo após, as peculiaridades pertinentes a cada valor, bem como a referência à
documentação que comprova o nexo entre cada operação e a conta bancária que acolheu
cada valor.

Observações:
1) O valor tem origem no contrato juntado no Anexo II, item Terceiro, letra "a", de R$
69.000,00. Deste foi deduzida a comissão prevista no item Décimo do contrato, de R$
6.750,00 (R$ 135.000,00 x 5% = 6.750,00). O valor líquido, de R$ 62.250,00 (R$
69.000,00 – R$ 6.750,00) foi depositado na conta do Fiscalizado.
2) O valor tem origem no contrato juntado no Anexo III, Cláusula Segunda, letra "A",
através do qual, conforme nela especificado, houve o recebimento de um cheque no
valor de R$ 13.000,00.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005180/2009-36

3) O valor de R$ 35.120,00 tem origem no contrato juntado no Anexo IV, Cláusula
Segunda, inciso I, letra "a". Os demais valores têm origem no mesmo contrato e
cláusula e inciso, mas na letra "b", que prevê 50 pagamentos mensais de R$ 2.300,00,
atualizados pelo INPC. Neste passo, foram depositados os demais valores de menor
monta, ora justificados. É de observar que a parcela de agosto, depositada em
17.08.2004, de R$ 2.316,00, não foi autuada (FL. 15), embora constasse na intimação
(fl. 299). Por fim, vale mencionar que a prestação de 12/2004 foi paga através de dois
cheques, de R$ 1.149,37 e R$ 1.222,00, totalizando R$ 2.371,37.
4) Os depósitos deste item decorrem do contrato juntado no Anexo V. A primeira
parcela, de R$ 4.500,00, decorre do pagamento de uma parte do pactuado no inciso I,
letra "a", de R$ 3.886,00 (comprovante de depósito no final do Anexo V) e mais uma
parcela de R$ 614,00, pactuada na letra "b" (R$ 3.886,00 + R$ 614,00 = R$ 4.500,00).
Os depósitos de 21.09.2004, de R$ 3.000,00 e 6.000,00, correspondem à parcela
pactuada na letra "c" da referida cláusula, de R$ 9.000,00. Por fim, o valor depositado
em 13.10.2004, de R$ 4.500,00, decorre do contratado na letra "d" da já citada cláusula.
5) O depósito de 16.11.2004 tem origem no contrato do Anexo VI, Cláusula Segunda,
inciso I, letra "b", onde estão contratadas 50 parcelas de R$ 1.300,00, corrigidas pelo
INCC.
6)O valor de R$ 128.000,00 faz parte do pagamento do contrato juntado no Anexo VII.
Decorre de uma Nota Promissória de emissão de Francisco Anysio de Paula Filho em
favor dos adquirentes do imóvel, que a repassaram aos vendedores, conforme carta
juntada no Anexo VII.
7)O valor de R$ 46.000,00 é parte do pagamento previsto no contrato juntado no Anexo
VIII, Cláusula 3a, de R$ 48.000,00, recebido em moeda corrente nacional.
Os R$ 2.000,00 faltantes foram destinados ao pagamento da corretagem.
8) Os recebimentos da observação "8" estão pactuados no contrato juntado no Anexo IX
desta Impugnação. O recebimento de R$ 25.000,00 refere-se à parcela prevista na letra
"A", de R$ 30.000,00. Os R$ 5.000,00 faltantes foram repassados aos corretores,
conforme previsto na cláusula Quarta. Os outros dois valores correspondem ao pactuado
na letra "B" do citado contrato, de R$ 32.000,00. O acréscimo, de R$ 68,00, decorreu de
penalização por pequeno atraso no pagamento.
9)O valor decorre do previsto no item 2.2 do contrato juntado no Anexo X.
10)Os dois valores decorrem do contrato juntado no Anexo XI, conforme comprovam
as TEDs inseridas no próprio Anexo XI.
1 1 ) O valor depositado tem origem no item "a.2" da Cláusula Segunda do contrato
juntado no Anexo XII (de 58,37 CUBs) e mais uma parcela do item "a.3" (de 9,17
CUBs), o que corresponde, em 17/0272004, a R$ 50.924,86, valor que se comprova
com cópia da Ted juntada no Anexo XII.
12) As parcelas, num total de R$ 88.000,00, são partes do pagamento do contr^o
juntado no Anexo XIII e tem origem na DHZ Construções Ltda., tudo conforme os
comprovantes das TEDs juntadas no Anexo XIII.
13) O valor de R$ 55.000,00 decorre do contrato juntado no Anexo XIV, Item "2", letra
"b", de R$ 60.000,00. Foi descontada a corretagem de R$ 5.500,00, também prevista no
referido item "2". Houve um desconto no valor da corretagem em vista de duas notas de
despesas pagas pelo Vendedor (Anexo XIV), que foram descontadas da corretagem,
arredondando-se o valor para R$ 500,00.
Depósito Decorrente de Repasse de Familiar
Em vista da atividade exercida pelo Litigante, relacionada com a administração de bens
de seus pais e irmã (fls. 317 a 320 e Anexo XVIII), ocorreram algumas transferências de
recursos dos representados, para a conta bancária de seu procurador.
Dentre estes, há um depósito na conta do Impugnante, de R$ 16.000,00, efetuado pela
senhora Sara Golbspan, progenitora do Fiscalizado, conforme comprovado pelo Anexo
XV.
Valores Equivocadamente Computados em Duplicidade
Conforme se observa do mapa de fls. 14 a 16, há diversos valores que foram
computados em duplicidade, cujos devem ser excluídos por não corresponderem a
efetivos depósitos bancários.
Tais valores estão relacionados na tabela abaixo:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005180/2009-36

Valores Inferiores a R$ 100,00. Não Computados Segundo o Relatório
Segundo informado no Relatório de Ação Fiscal (fl. 09), para fins de presunção seriam
considerados os depósitos de valor igual ou superior a R$ 100,00, cujo limite estaria
determinado em função do porte do contribuinte e do interesse tributário.
Todavia, observando a relação da planilha de fls. 14 a 16, não foi este o procedimento
do Fisco, fato que justifica, por coerência, sejam excluídos da presunção de omissão de
receitas os seguintes valores:

Valores Presumidamente Justificados Rendimentos Declarados
Apesar de individualmente justificada a origem da maior parte dos valores depositados
nas contas bancárias do Litigante, conforme especificado nas planilhas acima, há outros
que, apesar de não justificados nomeadamente, não caracterizam omissão de receitas,
pois têm suas origens abarcadas pelos rendimentos tributados e pelos rendimentos
isentos, todos informados na DIRPF.
Neste raciocínio, constata-se um equívoco e uma incoerência na quantificação da
pretensa receita omitida, inferida pelo Fisco. Segundo se observa do exposto no
Relatório da Ação Fiscal (fl. 12), o Fisco diminuiu da pretensa presunção de omissão de
receita o valor de R$ 43.612,14, informado na DIRPF, concernente aos rendimentos
tributados (Anexo I). Todavia, contraditoriamente, o Fisco não considerou os
rendimentos isentos, de R$ 42.250,00, também devidamente informados na DIRPF,
como aptos a justificar, ao menos em parte, os depósitos bancários.
Neste passo, aplicando-se o critério de distribuição mensal adotado pelo Fisco (FL. 12),
os rendimentos isentos, os quais também justificam origem de depósitos, têm-se como
justificados, mensalmente, depósitos no valor de R$ 3.520.00 (R$ 42.250,00/12).
Valores Presumidamente Justificados Art. 849, § 2°, Inciso II
Nos itens anteriores (2.2 a 2.7) reafirma-se a justificativa da origem dos depósitos,
restando comprovada, individualizadamente, a quase totalidade da base autuada.
Restam, porém, valores irrisórios, não individualmente justificados, conforme mostra a
planilha anexa, especialmente elaborada pela defesa para permitir uma melhor
visualização das arguições de defesa (Anexo XVI). Nesta condição encontram-se
pequenos valores, nos montantes a seguir informados: em janeiro/04, R$ 10.702,77; em
julho/04, R$ 2.039,30; em dezembro/04, R$ 9.600,15.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005180/2009-36

Obviamente, estes saldos positivos são amplamente absorvidos pelos saldos negativos
dos outros meses, igualmente demonstrados na última coluna do mapa anexo (Anexo
XVI). Desta forma, estes saldos negativos neutralizam qualquer possibilidade de
presumir omissão de receita no contexto da autuação, pois superam os saldos positivos
em R$ 15.677,74.
Este entendimento inclusive já está contemplado na jurisprudência administrativa.
Por outro lado, em benefício do Litigante há ainda uma outra margem de garantia que
no contexto destes autos é altamente favorável à defesa: é de R$ 80.000,00, afiançada
pela presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Segundo o citado dispositivo legal, são considerados justificados depósitos de valor
individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais (art. 849, § 2°, inciso II).
Assim, considerando que os somatórios dos depósitos mensais não individualmente
justificados sequer alcançam R$ 12.000,00 em qualquer um dos três meses (última
coluna do Anexo XVI), não subsiste nenhuma omissão de receitas a presumir, o que
impõe o reconhecimento da insubsistência integral do lançamento. Também esta
arguição tem respaldo na jurisprudência administrativa.
DOS PEDIDOS
Inicialmente, o Impugnante solicita que seja recebida a impugnação, com os 18 anexos
que a acompanham, todos citados na impugnação, e determine seu exame nos termos do
PAF.
Quando do julgamento, por todo o exposto, e considerando tudo o que do processo
consta, requer o Litigante seja acolhido o pleito de improcedência da exigência contida
no Auto de Infração, por insubsistente a presunção de omissão de receitas com base nos
depósitos bancários, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 (art 849 do RIR/99), pois
estes depósitos tiveram sua origem cabalmente comprovada no decorrer do
procedimento fiscal, conforme reafirmado nesta defesa.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela procedência em parte da
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, conforme o entendimento sumarizado na
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem
não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos
omitidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Exclui-se do lançamento os depósitos bancários devidamente comprovados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A R$
12.000,00.
Não podem ser considerados, para efeito de lançamento dos rendimentos omitidos, os
depósitos bancários não comprovados de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, cujo o somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapassar o valor de R$
80.000,00.
No recurso voluntário, o Recorrente concentra a sua irresignação na comprovação
dos depósitos bancários nos valores de R$ 55.000,00; R$ 50.924,86, R$ 128.000,00 e R$
46.000,00, por entender devidamente comprovados.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005180/2009-36

De se observar que a infração tipificada por multa isolada por falta de
recolhimento de IRPF a titulo de carnê-leão não foi objeto de contencioso administrativo fiscal,
tendo em vista que o próprio Recorrente informa que extinguiu o crédito tributário daquela
decorrente mediante pagamento (art. 156, I, do CTN).
Em face da matéria recorrida, o Recorrente alega que “apenas quatro valores -
identificados na coluna "observações" pelos números 13, 11, 6 e 7 — em destaque, de R$
55.000,00, R$ 50.924,86, R$ 128.000,00 e R$ 46.000,00, foram mantidos pela DRJ e são
controversos neste Recurso Voluntário. Todavia, também esses quatro valores não deveriam ter
persistido, pois a comprovação de todos os 28 valores acima referidos foi realizada da
Impugnação, entre outros documentos, através dos correspondentes contratos de compra e
venda que originaram cada um dos depósitos, razão pela qual não se vislumbra qualquer
elemento hábil a embasar o tratamento diferenciado, conferido aos quatro valores mantidos
pelo Acórdão Recorrido”.
No que diz respeito ao depósito de R$ 55.000,00 ocorrido em 19/01/2004, o
Recorrente esclarece, em longa e detalhada exposição, que este decorre do "Contrato de
Confissão e Composição de Dívida, Constituição de Obrigação e Outras Avenças" (e-fls.
546/548), no qual atuou como representante legal dos seus genitores.
Os elementos probatórios acostados ao recurso voluntário (e-fls. 616/657),
inclusive o cheque no valor de R$ 55.000,00 (e-fls. 656/657), depositado na conta-corrente do
Recorrente, são pertinentes com as alegações do Recorrente, suficientes a conferir-lhes
verossimilhança, razão pela qual dou provimento ao recurso nesse ponto.
Com relação ao depósito de R$ 50.924,86, ocorrido em 17/02/2004, o Recorrente
alega que também tem origem contratual, mais no "Contrato Particular de Cessão e
Transferência de Direitos e Obrigações Contratuais" (e-fls. 514/520), através do qual os seus
genitores, por ele representados, transferiu direitos e obrigações que detinha sobre bens imóveis
localizados em Porto Alegre/RS.
Mais uma vez, tem-se que os elementos comprobatórios aduzidos aos autos
corroboram as alegações do Recorrente, inclusive o TED no valor do R$ 50.924,86 (e-fl. 522),
impondo-se o provimento ao recurso nesse ponto.
Quanto ao depósito de R$ 128.000,00, de 22/04/2004, o Recorrente informa que
também tem-se origem contratual, mas precisamente no "Contrato Particular de Cessão de
Direitos e Obrigações" (e-fls. 485/488).
O referido valor encontra-se consignado em nota promissória (e-fl. 490), que lhe
foi repassada (e-fl. 489), na condição de representante dos seus genitores, e posteriormente
depositado em sua conta corrente. Destarte, considerando-se as circunstâncias fáticas
detalhadamente narradas pelo Recorrente, bem assim o valor da referida nota promissória,
entendo comprovada a origem do depósito, é forçoso reconhecer a procedência do recurso neste
ponto.
Por fim, no tocante ao depósito de R$ 46.000,00, de 11/06/2004, o Recorrente
aduz que, da mesma forma das demais, tem origem contratual na mesma negociação que ensejou
o depósito de R$ 55.000,00, vez que também decorreu da venda de bens imóveis localizados em
Porto Alegre/RS.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005180/2009-36

Após longa e minuciosa descrição dos fatos, o Recorrente também acosta aos
autos TED no valor de R$ 46.000,00 depositados em sua conta-corrente (e-fl. 496), razão pela
qual dou provimento ao recurso voluntário também nesse ponto.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital